Tribunal: TJSP
Processo: 0010132-35.2015.8.26.0635
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração no 0010132-35.2015.8.26.0635/50000 São Paulo Voto n.o 40.712
PTS
Registro: 2020.0000991969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0010132-35.2015.8.26.0635/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
REAL E BENEMÉRITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA, são
embargados CREUSA DE LOURDES GAFALDI PERES (ESPÓLIO), ROBERTO
MEILAN PERES e SEPACO SAÚDE LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração no 0010132-35.2015.8.26.0635/50000 São Paulo Voto n.o 40.712
PTS
Voto no 40.712
Embargos de Declaração no 0010132-35.2015.8.26.0635/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: REAL E BENEMÉRITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE BENEFICÊNCIA
Embargadas: SEPACO SAÚDE LTDA. e ESPÓLIO DE CREUSA DE
LOURDES GAFALDI PERES
Embargos de Declaração. Pleito de caráter modificativo. Omissão
que não se verifica, tendo em vista que a embargante nenhum
recurso interpôs anteriormente. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração apresentados por REAL E BENEMÉRITA ASSOCIAÇÃO
PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA contra V. Acórdão de fls. 628/633.
A embargante pleiteia o efeito modificativo alegando omissão tanto na
sentença, quanto no Acórdão quanto à questão do depósito parcial (fl.
512/514) feito pelo Hospital Sepaco, reclamando seu direito de receber o
pagamento por um tratamento que fez de forma compulsória e determinada
pelo Poder Judiciário, mesmo quando já tem nos autos o valor do tratamento
dispendido à autora. (fls. 01/05).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração no 0010132-35.2015.8.26.0635/50000 São Paulo Voto n.o 40.712
PTS
Os embargos declaratórios não estão a merecer
guarida, eis que, absolutamente improcedentes.
Isso porque, o único Recurso de Apelação
quanto ao que restou decidido na sentença foi interposto pela autora e a
questão aqui ventilada não foi abordada.
Assim, restou claro que a intenção da
recorrente ao externar seu inconformismo diante do resultado do julgado ora
combatido, é buscar o reexame do que ficou decidido, querendo, por
conseguinte, a modificação da decisão, a fim de que nova e eventual
manifestação jurisdicional venha dar amparo às suas pretensões, sendo
imperioso concluir que, com o presente recurso e da forma como se
posiciona, pretendem agora dá-lo efeito infringente, o que não é possível,
aliás, com base em firme jurisprudência, consoante v. acórdão: “Os embargos
de declaração não devem se revestir de caráter infringente. A maior
elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro
material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548,
94/1167, 103/1210 e 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção
jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada
utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em
conseqüência, a desconstituição do ato decisório” (RTJ 158/264, 158/689,
158/993 e 159/638).
Ante
o
exposto,
rejeito
os
embargos
declaratórios.

FÁBIO QUADROS
Relator